Tribunal: STF
Processo: Rcl 85548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O reclamante foi condenado pelo delito de desacato (art. 331 do Código Penal) em razão de abordagem realizada por Guardas Civis Municipais da cidade de Serra Negra/SP.



    Em audiência, os próprios agentes da GCM confessaram que estavam investigando o reclamante, sem qualquer situação de flagrante delito. Essa conduta caracteriza evidente usurpação da função policial, porquanto extrapola os limites constitucionais da atribuição das Guardas Municipais, que se restringe à proteção de bens, serviços e instalações do Município (art. 144, §8º, da CF/88). 



    Não obstante, o Colégio Recursal da Comarca de Amparo/SP negou seguimento ao Recurso Extraordinário [...]. No julgamento do Tema 656 (RE 608.588/PR), esta Suprema Corte assentou que as Guardas Municipais podem exercer funções de policiamento preventivo e prisões em flagrante, mas não possuem competência para realizar investigações criminais.



    Além disso, em diversos precedentes, o STF firmou entendimento de que a aplicação de repercussão geral exige juízo de conformidade substancial e não mera correspondência formal (RE 598.365-QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03/12/2009).



    Ao final, requer “a declaração de nulidade das provas obtidas pela Guarda Civil Municipal, por violação ao art. 144, §8º, da CF/88 e ao art. 157 do CPP, em razão da manifesta usurpação de função policial”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Sem razão a parte reclamante.



    No caso em questão, verifica-se que o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especial, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação do Tema 656 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 



    Tendo em vista que o v. acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 656, no qual foi fixada a seguinte tese: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.



    Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, nos seguintes termos: 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Neste sentido, o seguinte precedente:



    [...]



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.



    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente